Tribunal: STF
Processo: ACO 3696
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de liminar, ajuizada pela União em face da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ) e do Estado do Rio de Janeiro. 



      2. O Min. Edson Fachin submeteu os autos a esta Presidência, com a manifestação que a seguir reproduzo:



    “Trata-se de Ação Cível Originária (ACO) ajuizada pela União Federal em face do Estado do Rio de Janeiro e da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (LOTERJ), com pedido de antecipação de tutela, diante do Edital de Credenciamento n. 01/2023, publicado em 25.04.2023, com vistas à credenciar pessoas jurídicas para “explorar os serviços públicos lotéricos, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro (...), na modalidade lotérica, prevista na legislação vigente, ‘apostas esportivas de quotas fixa, relativas a eventos reais de temática esportiva”, prescindindo-se de sistema de geolocalização de apostas “bets”; o que estaria a consubstanciar vulneração da legislação federal:



    “Art. 35-A. Os Estados e o Distrito Federal são autorizados a explorar, no âmbito de seus territórios, apenas as modalidades lotéricas previstas na legislação federal. (Incluído pela Lei nº 14.790, de 2023)



    § 1º A exploração de loterias pelos Estados e pelo Distrito Federal poderá ser efetuada mediante concessão, permissão ou autorização ou diretamente, conforme regulamentação própria, observada a legislação federal. (Incluído pela Lei nº 14.790, de 2023)



    § 2º Ao mesmo grupo econômico ou pessoa jurídica será permitida apenas 1 (uma) única concessão e em apenas 1  (um) Estado ou no Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 14.790, de 2023) (...) 



    § 4º A comercialização e a publicidade de loteria pelos Estados ou pelo Distrito Federal realizadas em meio físico, eletrônico ou virtual serão restritas às pessoas fisicamente localizadas nos limites de suas circunscrições ou àquelas domiciliadas na sua territorialidade. (Incluído pela Lei nº 14.790, de 2023)



    O ato administrativo fluminense acoimado de ilegal na presente ação encontra estribo legislativo na Lei federal n. 13.756/2018, com alterações promovidas pela Lei n. 14.790/2023, que é objeto de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n. 7640 e 7721, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, também com pedido de medida cautelar.



     Na ADI 7640 os Governadores dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Distrito Federal, Acre, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro questionam, justamente, a constitucionalidade do previsto no art.35, §4º, incluído pela Lei n.14.790/2023, que está a estabelecer o critério da territorialidade para as apostas /“bets”.



    O parâmetro de controle de constitucionalidade do dispositivo acoimado de inconstitucional reside sobremodo nos princípios constitucionais do federalismo cooperativo (art.1º, caput) e da livre concorrência (art.170, IV).



    A ADI 7721, ajuizada pela Confederação Nacional do Comércio (CNC) e distribuída por prevenção ao Ministro-relator Luiz Fux, tem um espectro de controle um tanto mais amplo na medida em que, além do critério territorial, é adotado como parâmetro de controle de constitucionalidade aspectos de saúde pública e integridade do sistema financeiro e fluxo de capitais. 



    Na presente Ação Cível Originária a União Federal sustenta, em suma, a ilegalidade de ato administrativo expedido pela LOTERJ, a partir do arcabouço legislativo federal, diante da vulneração regulatória ao prescindir/relativizar o critério da territorialidade na formulação de apostas; o que implicaria em usurpação da competência regulatória da União Federal e nefasta concorrência federativa predatória a ensejar prejuízo aos mecanismos de combate à lavagem de capitais.



    Nesse cenário processual, observo que, além de parâmetros de controle de constitucionalidade/legalidade comuns: princípio federativo (art.1º, caput) e livre-concorrência (art.170, IV), é evidente a relação de continência entre o discutido na presente ação e o arcabouço legislativo federal, com destaque para a Lei 14.790/2023, objeto de decisões judiciais prévias nas ADIs n. 7640 e 7721, ambas de relatoria do Ministro Luiz Fux, sendo prudente preliminar análise quanto à eventual prevenção; sobretudo, a considerar que o estado-requerido é, também, autor na ADI n.7640 ao lado dos Governadores dos Estados de São Paulo, Distrito Federal, Acre, Mato Grosso do Sul e Paraná.



    Ante o exposto, encaminhem-se os presentes autos à Presidência desta Corte para análise de eventual prevenção, nos termos do art. 69 do RISTF.”



      3. A Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária prestou os seguintes esclarecimentos: 



    “Trata-se de Ação Cível Originária proposta pela União em face do Estado do Rio de Janeiro e da Loteria do Estado do Rio de Janeiro – LOTERJ, requerendo a suspensão da Retificação ao Edital de Credenciamento nº 01/2023, publicada pela LOTERJ em 26/07/2023. 



    Quando da distribuição, não foi possível localizar outro processo que tenha por objeto o Edital de Credenciamento nº 01/2023. 



    Em 14/10/2024, o Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin encaminhou os autos a Vossa Excelência para análise de eventual prevenção entre esta ACO e as ADIs nº 7.640 e 7.721, sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux. 



    A ADI nº 7.640 foi proposta pelos Governadores dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Acre, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e do Distrito Federal em face dos § 2º e § 4º do art. 35-A da Lei Federal nº 13.756/2018, com a redação dada pela Lei Federal nº 14.790/2023. Distribuída por sorteio ao Sr. Ministro Luiz Fux em 03/05/2024, está pautada para julgamento perante o Plenário Virtual, previsto para os dias 18/10/2024 a 25/10/2024. 



    Já a ADI nº 7.721 foi proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, requerendo a declaração de inconstitucionalidade da integralidade da Lei Federal nº 14.790/2023. Foi distribuída por prevenção à ADI nº 7.640 em 24/09/2024, e tem audiência pública convocada para o dia 11/11/2024, às 10h. 



    Considerando, salvo melhor juízo, a divergência de objetos entre esta ACO e as ADIs nº 7.40 e 7.721, nos termos do art. 77-B do RISTF, bem como não ter sido localizado processo impugnando o Edital de Credenciamento nº 01/2023-LOTERJ, a presente Ação Cível Originária foi distribuída, por sorteio, em 14/10/2024, ao Exmo. Sr. Ministro Edson Fachin.”



      4. Sem desmerecer os argumentos apresentados pelo relator, entendo que o feito não deve ser redistribuído. 



      5. De fato, a presente ação cível originária tem por objeto ato administrativo fundado em lei federal impugnada em ações diretas de inconstitucionalidade anteriormente distribuídas à relatoria do Min. Luiz Fux. Apesar disso, precedentes desta Corte evidenciam que, “em se tratando de processos de controle difuso (natureza subjetiva), não se tem aplicado a regra do art. 66 do RISTF, para assentar a prevenção em relação a processos de controle concentrado de constitucionalidade (natureza objetiva), cuja decisão é dotada de eficácia erga omnes” (manifestação da Presidência na Pet 7.946).



      6. Além disso, a regra de distribuição por prevenção prevista no art. 77-B do RISTF se aplica apenas às ações de controle concentrado de constitucionalidade: 



    “Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.”



      7. Nessa linha de orientação, reproduzo deliberação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao dirimir questionamento semelhante, na ACO 2.902, Rel. Min. Luiz Fux: 



    “[...]



    4. Correta a livre distribuição da presente ação cível originária, devendo ser mantida a relatoria do Ministro Luiz Fux.



    5. A regra geral no art. 66 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao se determinar que “a distribuição da ação ou do recurso gera a prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão e continência”, deve ser interpretada com temperamentos, justamente pela singularidade de disporem os Ministros do Supremo Tribunal, ressalvado o Presidente, de competências comuns e receberem as mesmas classes de processos. 



    6. A interpretação meramente literal do mencionado dispositivo regimental ensejaria a indesejada e inviável prevenção de um único Ministro para todas as ações e recursos nos quais se versasse sobre o mesmo tema, por exemplo, a constitucionalidade de determinado tributo federal, planos financeiros ou mesmo das normas de um mesmo código, como o de processo civil. 



    7. Essa a razão pela qual não se tem aplicado o art. 66 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal para assentar a prevenção de processos de controle concentrado de constitucionalidade, cuja decisão é dotada de eficácia erga omnes com outros processos de controle difuso, mesmo que originários, como a reclamação (art. 70, § 1º, do RISTF).



    Nessa linha, pela norma do art. 77-B do RISTF, ao se determinar a distribuição por prevenção nos casos de “coincidência total ou parcial de objetos”, tem-se por fim a conexão com outros processos objetivos, excluídos os demais de natureza subjetiva. 



    [...]”



    8. Diante do exposto, determino o retorno dos autos ao gabinete do Min. Edson Fachin. 



    Publique-se.



Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente